Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743180-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA CORREIA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulo da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Processo 0719329-62.2022.8.07.0018 – ids 170396903; 171968359 EMD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), rejeitou a impugnação do DF, afastando a alegação de ilegitimidade ativa e a preliminar de suspensão do processo em razão do Tema STJ 1.169 e Tema STF 1.170, homologou os cálculos apresentados pela credora, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, a aplicação do IPCA-e, desde 30/06/2009, e SELIC, a partir da vigência da EC 113/21, bem como indeferiu seu pedido para prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, ante a discussão acerca da exigibilidade do título como um todo – ilegitimidade ativa – e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização, após a preclusão. Alega, em suma, que a homologação dos cálculos torna superada a discussão quanto à existência de valores incontroversos, não sendo necessário o aguardo da preclusão da decisão recorrida, pois não foi atribuído efeito suspensivo ao AGI 0738072-43.2023.8.07.0000, interposto pelo DF, bem como defende a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e a inexistência de óbice para sua aplicação imediata. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento regular do cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as RPVs. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total exequenda. No caso, a parte apontada como incontroversa é de R$ 16.031,93 (id 145889236 – autos principais), valor este superior ao limite legal de dez salários-mínimos, observando-se, por outro lado, que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu antes da vigência da Lei-DF 6.618/20. Logo, é inamissível, em princípio, a expedição do requisitório para imediato pagamento do valor inconteste, ressalvada a hipótese de eventual renúncia do excedente pelo credor, considerando a possibilidade de sua alteração. Ademais, ainda que a alegação de ilegitimidade ativa ad causam tenha sido afastada na decisão que indeferiu a liminar nos autos do AGI 0738072-43.2023.8.07.0000, interposto pelo DF, o mérito do referido recurso ainda não foi julgado, em princípio, perdura a própria exigibilidade do título. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR